Tribunal: TJSP
Processo: 1008006-72.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que extinguiu o feito pela perda superveniente do interesse da embargante diante do levantamento da penhora sobre o imóvel em virtude de acordo formulado entre o executado e a credora. Apelo da embargante. Sem razão. Penhora efetuada apenas sobre a metade do bem imóvel pertencente ao devedor, tendo em vista partilha homologada em ação de divórcio que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que extinguiu o feito pela perda superveniente do interesse da embargante diante do levantamento da penhora sobre o imóvel em virtude de acordo formulado entre o executado e a credora. Apelo da embargante. Sem razão. Penhora efetuada apenas sobre a metade do bem imóvel pertencente ao devedor, tendo em vista partilha homologada em ação de divórcio que conferiu ao executado e à embargante metade do imóvel para cada um. Acordo firmado entre o executado e a credora que culminou no levantamento da penhora. Superveniente falta de interesse de agir da embargante que deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. Honorários recursais majorados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008006-72.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
MARCELA REGINA AMARAL AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER -
COOPEREMBRAER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008006-72.2019.8.26.0079 -Voto no 22484
2
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que
extinguiu o feito pela perda superveniente do interesse da
embargante diante do levantamento da penhora sobre o
imóvel em virtude de acordo formulado entre o executado e
a credora. Apelo da embargante. Sem razão. Penhora
efetuada apenas sobre a metade do bem imóvel pertencente
ao devedor, tendo em vista partilha homologada em ação de
divórcio que conferiu ao executado e à embargante metade
do imóvel para cada um. Acordo firmado entre o executado
e a credora que culminou no levantamento da penhora.
Superveniente falta de interesse de agir da embargante que
deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.
Honorários recursais majorados. Recurso não provido.
VOTO no 22484
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcela Regina Amaral Amorim contra a r. sentença de fls. 195/196,
proferida nos embargos de terceiro opostos em face de Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer - Cooperembraer, que os
julgou extintos, por perda superveniente do interesse processual, diante
da composição amigável entre a embargada e o executado, bem como
pela determinação de levantamento da penhora do imóvel objeto da lide.
Diante disso, a embargante foi condenada a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade da justiça
concedida a fls. 118.
Apela a embargante (fls. 199/212), sustentando, em
resumo, que (A) o recorrido somente manifestou desinteresse no imóvel
após a formulação do acordo de fls. 152/154, protocolado nos autos em
18/11/2019, sendo que a intimação da Recorrente para manifestação nos
autos sobre a penhora do imóvel se deu em 17/10/2019, portanto quem
deu causa ao presente Embargos de Terceiro é a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008006-72.2019.8.26.0079 -Voto no 22484
3
Embargada/Recorrida. Dessa forma, a Recorrente sofre injusta restrição
visto que não participa, em hipótese alguma, da mencionada execução
em tramitação, entrementes, os presentes Embargos são cabíveis para
excluir referido prejuízo (fls. 203); (B) o bem foi penhorado sem
observar que a Apelante não poderia responder pelas dívidas do
Executado, especialmente quando encontram-se separados de fato desde
fevereiro de 2018 e legalmente divorciados desde novembro de 2018
(fls. 204); (C) quanto à sucumbência, a recorrente não deu causa à
presente demanda, não podendo ser responsabilizada pelo ônus
sucumbencial (fls. 207); (C) houve excesso de penhora, pois recaiu sobre
a totalidade do bem imóvel (fls. 209); (D) a dívida não foi contraída em
benefício do casal, e sim após a separação, por isso, a penhora deve
recair sobre a parcela dedicada ao executado (fls. 211).

Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 216/226). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e
isento de preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
concedida a fls. 118. Passa-se à sua apreciação.
Há ação de execução proposta pela cooperativa
embargada em face de Adriano Costa Amorim, diante do inadimplemento
do empréstimo no valor atualizado de R$ 10.325,97 (fls. 24).
Para
garantir
o
pagamento
da
dívida,
foram
penhorados 50% dos direitos que o executado possui sobre o imóvel Lote
31-C, parte da Chácara no 31, no loteamento “Chácara Recreio do
Hawai”, na cidade de Botucatu/SP, conforme termo de penhora a fls. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008006-72.2019.8.26.0079 -Voto no 22484
4
O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente
não impediu a penhora dos direitos exercidos pelo executado sobre o
bem.
A embargante, ora apelante, foi casada com o
executado e, na ação de divórcio, o referido bem imóvel foi partilhado na
proporção de 50% para cada um. Por este motivo, foi resguardo o direito
à sua meação quando determinada a penhora somente sobre a fração
pertencente ao executado (fls. 75).
Vale ressaltar que, antes da citação da cooperativa
para responder aos presentes embargos, houve determinação para
levantamento da penhora sobre o imóvel em 19/11/2019, em virtude de
acordo firmado entre o executado e a credora no dia 18/11/2019.
Apesar de a apelante ter ajuizado estes embargos de
terceiro alguns dias antes do executado firmar acordo com a ora
embargada, não há dúvida que perdeu o interesse processual ao ser
determinado o levantamento da penhora sobre o imóvel.
Eventual excesso de execução é matéria aqui
irrelevante, pois não há mais penhora a justificar estes embargos de
terceiro.
Assim, por ter havido perda superveniente do
interesse de agir da embargante, correta a sentença que extinguiu o feito
sem julgamento do mérito.
Quanto à sucumbência, a embargada não deve arcar
com seu ônus, posto ter sido corretamente penhorada apenas a metade
do imóvel pertencente ao executado. E o executado não faz parte dessa
lide para ser condenado a arcar com as despesas provenientes do ônus
sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008006-72.2019.8.26.0079 -Voto no 22484
5
Definitivamente, houve penhora somente da metade
do imóvel pertencente ao executado e, por consequência, era mesmo de
rigor a condenação da autora apelante a arcar com a totalidade do ônus
sucumbencial.

No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, em favor do patrono da apelada, de 10% para 15% sobreo
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida a fls. 118.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)